Tribunal: TJSP
Processo: 2056165-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Inconformismo da agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo. Inexistência dos elementos necessários ao seu deferimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria descrição do ocorrido demonstra a indispensabilidade do contraditório. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.